Tribunal: CARF
Processo: 11065.902146/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.902146/2013-86
ACÓRDÃO
3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSERVAS ODERICH SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DECISÃO A QUO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Apreciado pelo julgador a quo o conjunto probatório apresentado pela
empresa. Decisão proferida por autoridade competente. Respeitado o
direito ao contraditório e ampla defesa.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
2
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP
no
17201.48486.131212.1.5.17-3880 - fls. 127-1.050) com demonstrativo de crédito
conforme fls. 119, referente ao 1o TRIMESTRE 2012, no que concerne ao crédito
referente ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), conforme consta do processo supra
referenciado no 11065-902.146/2013-86.
Verifica-se pelo Despacho Decisório, de 04/11/2013 (fls. 116-126), rastreamento
no 067694825, que foi pleiteado pelo interessado o valor de R$ 919.532,81 sendo
reconhecido o montante de R$ 803.350,43, portanto uma diferença de R$
116.182,38.
O quadro abaixo, transcrito do Despacho Decisório, informa os acréscimos de
juros e multa.

Neste Despacho Decisório foram identificadas as 7 (sete) inconsistências abaixo:
1a - Declaração de Exportação não averbada;
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
3

2a - Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra;

3a - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta;

Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
4
4a
-
Fabricante
não
consta
do
Registro
de
Exportação;

5a - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal;

Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
5

6o - Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida;

7a - Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE.

Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
6
O interessado foi cientificado do Despacho Decisório e da possibilidade de
apresentar manifestação de inconformidade perante a Delegacia de Julgamento,
o que efetivamente o fez (fls 2-114).
A empresa Conservas Oderich SA informou, em sua Manifestação:
PRELIMINARES Basicamente o interessado afirma que foram desrespeitados os
princípios da ampla defesa e do contraditório, em suma, com a seguinte
argumentação:
Ocorre que, em nenhum dos dispositivos descritos no despacho decisório ora
combatido, há indícios de que a operação realizada pela Manifestante é ilegal, ou
estava incorreta, havendo, apenas, menção a disposições gerais relativas à
restituição, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo
de consulta e dá outras providências, a compensação e ao regime especial do
REINTEGRA.
É flagrante o erro cometido pela Autoridade Fazendária na elaboração do
Despacho Decisório, pois ao promover o enquadramento legal deste, omitiu a
legislação que substanciaria a suposta irregularidade cometida, indicando
dispositivos imprecisos.
Conforme se verifica no despacho decisório proferido em 04/11/2013, a
Autoridade Fiscalizadora/Julgadora se equivocou quando da tipificação do
"enquadramento legal", ao apontar os artigos art Io ao 3o da Lei n° 12.546 de
2011, Decreto n° 7.633 de 2011 e Instrução Normativa RFB n° 900 de 2008, Art. 74
da Lei 9.430 de 1996 e art. 36 da instrução Normativa RFB n° 900 de 2008 que em
nada indicam a suposta exigência descumprida.
Verifica-se que os dispositivos legais, referidos como fundamentos legal apenas
prevêem o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (REINTEGRA) e a possibilidade de restituição e
compensação, mas não apresentam nenhuma irregularidade que embasasse a
não homologação do pedido de compensação.
É flagrante o erro cometido pela Autoridade Fazendária na elaboração do
Despacho Decisório, pois ao promover o enquadramento legal deste, omitiu a
legislação que substanciaria a suposta irregularidade cometida, indicando
dispositivos imprecisos.
Por conseguinte, o despacho decisório indicou amplamente, não precisando a
qual artigo a infração se referiria, o Decreto n° 7.633 de 2011 que regulamenta o
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras - REINTEGRA.
Por esta razão, a Manifestante carece de elementos capazes e suficientes para
precisar a real motivação da não homologação do pedido de compensação,
ficando obstada, dessa forma, o exercício do seu pleno direito de defesa.
DOS FATOS
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
7
Aponta que no Despacho que a Receita Federal do Brasil identificou sete
inconsistências(aquelas já discriminadas anteriormente neste Acórdão).
Alega que estas inconsistências devem-se ao fato de que ao informar as notas
fiscais, Declarações de Exportação e Registro de Exportação no Pedido de
Restituição, a manifestante incorreu em erro formal de preenchimento.
Seguem a seguir a discriminação destas alegações do manifestante:
As notas fiscais de n°s 124433, 124455, 124456, 124457, 1244558, 124459,
124460, 124633, 124636, 124637, 124638, 124639, 124640 e 124641 foram
acusadas em divergência porque Declaração de Exportação supostamente não
estava averbada. Entretanto, ocorreu um erro formal de preenchimento da PER
por parte da Manifestante e ao lançar o n° da DE e a RE das referidas notas
informou o n° 2120005680/9 e 11/15002256-001, respectivamente. Todavia, o n°
da DE correto, referente a tais notas fiscais é a DE n° 2120785456/95 e o n°
correto da RE é o n° 12/5279684001.
A divergência apontada pela Receita Federal do Brasil, no que tange à Nota Fiscal
n° 128085, foi por supostamente haver "declaração de exportação não averbada".
Porém, tal apontamento foi feito pela Autoridade Fazendária, pois a empresa,
incorrida em erro formal de preenchimento, lançou erroneamente na PER a DE e
o RE de n°: DE 2120095272/3 e RE 12/0067987-001. Todavia, deveria ter
informado a DE n° 2120100817/4 e o RE 12/0067987-001.
As notas fiscais de n° 125190 e 125191 foram apuradas divergências no que diz
respeito ao "produto do Registro de Exportação não consta na nota fiscal". Tal
inconsistência foi apontada pela Autoridade Fazendária, pois ao informar no PER
o n° do Registro de Exportação referente às notas fiscais, a empresa errou
formalmente no preenchimento e informou o n° 12/0009932-001 quando deveria
ter informado o n° do RE correto de n° 12/0009932-002.
Em relação à nota fiscal de n° 125620 a Receita Federal apontou a divergência no
que diz respeito ao "produto do Registro de Exportação não consta na nota fiscal".
Referida divergência foi apontada no Despacho Decisório foi porque, ao lançar o
Registro de Exportação, vinculado a essa nota fiscal, a empresa novamente
preencheu a PER com erro formal no preenchimento. Ao lançar a RE da nota
fiscal, informou o n°11/1489377-001, porém deveria ter informado o RE n°
11/1489377003.
A nota fiscal de n° 126012 teve apurada contra ela, divergências em relação à RE
vinculada. A Receita Federal do Brasil, ao analisar o PER apurado que, em relação
a esta Nota Fiscal, o "produto do Registro de Exportação não consta na nota
fiscal". Tal apontamento se da ao fato de que ao informar a RE vinculada a esta
Nota Fiscal no PER a manifestante incorreu em erro formal e informou o RE
n°12/0027036-001, quando deveria ter informado o RE n° 12/0027036002.
Em relação à Nota Fiscal n° 126675 foi apurada uma divergência pela Receita
Federal, qual seja "Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta". Essa
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
8
divergência foi apurada, pois ao realizar o lançamento da DE e da RE vinculada à
nota fiscal no PER a empresa incorreu em erro formal de preenchimento e
informou os respectivos n°s: DE 2120050679/0 e RE 12/0038871-001. Entretanto,
deveria ter lançado os n°s corretos dos quais são a DE n° 2120050677/4 e o RE
12/0038806-001.
Outra nota fiscal que foi apurada divergência, é a Nota fiscal de n° 126789 foi
apontada como "produto do Registro de Exportação não consta na nota fiscal".
Tal apontamento se fez devido, pois a empresa ao lançar o RE vinculado a essa
nota fiscal na PER errou formalmente no momento do preenchimento e lançou o
RE n° 12/0023568-001. Entretanto, deveria ter lançado o real RE vinculado à nota
fiscal que é o n° 12/0023568-002.
Também, em relação à nota fiscal de n° 127000 a Autoridade Fazendária apontou
novamente que o "produto do Registro de Exportação não consta na nota fiscal".
Referido apontamento se fez devido, pois a empresa errou formalmente no
momento do preenchimento ao lançar na PER o RE de n° 12/0024094-001.
Deveria ter informado, a empresa, o RE correto vinculado a Nota Fiscal, qual seja:
RE n° 12/0024094-002.
A nota Fiscal n° 128476 foi apontada com divergência pela Receita Federal por
supostamente o "produto do Registro de Exportação não consta na nota fiscal".
Tal apontamento foi feito pela Autoridade Fazendária, pois ao lançar o RE
vinculado a esta NF, a empresa incorreu em erro formal de preenchimento e
lançou o n° 12/007223-001. Entretanto o RE correto vinculado à nota fiscal em
debate é o RE n° 12/0072823-002.
A nota fiscal de n° 128802 que está relacionado à DE n° 2120187029/1 e RE's de
n° 12/5169863-001 a 12/5169863/020 fora apontada com divergência pela
Receita Federal do Brasil no que diz respeito ao "fabricante não consta do Registro
de Exportação". Entretanto, não houve erro ao ser lançada na PER. O erro que
ocorreu e acarretou na divergência, foi que a manifestante vendeu para empresa
comercial exportadora e a empresa comercial exportadora, ao proceder ao
registro do produto no sistema SISCOMEX no campo do fabricante, ao invés de
informar o CNPJ da Manifestante, informou o próprio CNPJ e, em decorrência
disso, a Autoridade Fazendária ao cruzar as informações informadas na PER e as
informações presentes no sistema SISCOMEX, não encontrou a presente
exportação relacionada ao CNPJ da Manifestante.
Em relação às notas fiscais n°s 130414, 130417 e 130422 a Autoridade Fazendária
apontou a seguinte divergência: "Produto do Registro de Exportação não consta
na Nota Fiscal". Tal divergência foi apontada pela Receita Federal do Brasil em
razão de, na hora do lançamento da RE vinculada a estas Notas Fiscais na PER a
empresa incorreu em erro formal de preenchimento e colocou o RE n°
12/509925-002. No entanto, deveria ter informado o RE correto da vinculação,
qual seja o RE n° 12/509925-001.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
9
Na Nota Fiscal n° 132065 a Receita Federal do Brasil indicou a seguinte
inconsistência:
"Nota Fiscal não relacionada à DE -Exportação Direta", devido ao fato de que a
empresa, ao preencher o PER incorreu em erro formal de preenchimento
informando a DE n° 2120075903/6 e o RE n° 12/0025045-001 que não
correspondem a essa nota fiscal. O que a empresa quis informar era a DE e o RE
corretos da vinculação da Nota Fiscal, quais sejam: o DE 2120192409/0 e o RE
12/517541-0001.
Em relação às notas fiscais n°s 136142, 136144 e 136146 houve, também,
divergências apontadas pela Autoridade Fazendária, qual seja: “Produto do
Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal". Esta divergência foi apontada
por ter a empresa incorrido em mero erro formal de preenchimento no momento
de lançar no PER os RE's relacionados as presentes notas fiscais. Informou
erroneamente a RE n° 12/5300899-002 quando gostaria de ter informado o RE
correto de n° 12/5300899-001.
Divergências também foram apontadas nas notas fiscais de n°s 136293 e 136294
Apontada como inconsistência pela Receita Federal do Brasil: "Produto do
Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal". Tal inconsistência decorre de
um erro formal de preenchimento, quando, no momento de lançamento da PER a
empresa preencheu no campo das RE's vinculadas às notas o n° 12/5301006-002.
Entretanto, o que pretendia a ora manifestante, era ter informado a correta RE,
vinculada as notas fiscais, de n° 12/531006-001.
Em relação às notas fiscais de n° 136295, 136296 e 136297 a Autoridade
Fazendária apontou a seguinte inconsistência: "Produto do Registro de
Exportação não consta na Nota Fiscal".
Referida inconsistência deve-se ao erro formal de preenchimento que a ora
manifestante efetuou. No caso, ao lançar o RE vinculados as presentes notas
fiscais, informou o n° incorreto 12/5300899-002, quando deveria ter informado o
n° correto 12/5300899-001.
A nota fiscal n° 16258 foi apontada uma divergência pela RFB referente a dois
itens presentes na nota fiscal supracitado. A inconsistência apurada fora "Produto
do Registro de exportação não consta na Nota Fiscal". Esta divergência deve-se ao
fato de que no item 006012.20 e no item 006014.20 a empresa, ao informar a RE
vinculada a esses itens, incorreu em mero erro formal de preenchimento e lançou
o RE incorreto de n° 12/5085668-001. Gostaria, no entanto, a empresa, de ter
informado o RE correto aos itens citados acima presentes na referida Nota Fiscal,
qual seja: RE n° 12/5085668-002.
Por fim, em relação à nota fiscal de n° 16945 a Autoridade Fazendária apurou a
seguinte divergência: "Nota Fiscal não relacionada à DE-exportação direta". Tal
divergência apurada deve-se ao fato de que a empresa no momento do
preenchimento da PER incorreu em mero erro formal.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
10
Informou a DE e a RE vinculadas à nota fiscal de forma incorreta. Informou, no
caso, a DE 2120257797/0 e a RE 12/5121127-001, quando deveria ter informado a
DE 2120269634/1 e o RE 12/5212581-001.
Dessa maneira, alega que:
[...]claramente verifica-se que a glosa referida no Despacho Decisório, ora
vergastado, correspondente à quantia de R$ 116.182,38 (Cento e dezesseis mil
cento e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos ), se deve pelo fato do erro
formal de preenchimento da Manifestante de indicar o montante dos créditos
relativos ao REINTEGRA, sem efetuar as devidas comprovações. Informando de
modo incompleto e/ou com erros nos lançamentos dos números de Declarações
de Exportação e Registros de Exportação no PER. Razão pela qual, quando a
Autoridade Fazendária efetuou o cruzamento de informações, não pode
reconhecer os créditos das notas fiscais acima demonstradas e juntadas ao
processo para que comprove a liquidez e certeza dos créditos ora pleiteados.
Entretanto, o erro formal de preenchimento da PER/DCOMP não pode invalidar o
direito creditório da Manifestante, ainda mais quando a verdade material de que
o valor das Exportações no 1° Trimestre de 2012, foi no montante de R$
30.392.925,16, como se verifica na PER 17201.48486.131212.1.5.17-3880.(grifos
nossos)
IV - DO PEDIDO:
Requer a Manifestante:
a) Seja declarada a nulidade do despacho decisório ora combatido face às
irregularidades acima expostas;
b) Sucessivamente, caso não seja acolhido o pedido antecedente, no mérito, seja
reconhecido integralmente o crédito referente às receitas de Exportação
"REINTEGRA", com o deferimento do crédito remanescente no valor de R$
116.182,38 (cento e dezesseis mil cento e oitenta e dois reais e trinta e oito
centavos) e por corolário lógico, homologar integralmente as compensações
vinculadas.
c) Requer, outrossim, a possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o
trâmite do presente processo administrativo, bem como, caso Vossa Senhoria
entenda necessário, seja determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os
fatos acima descritos ou para contraditar as alegações que eventualmente sejam
feitas.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 109-002.734 apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO No 109-002.734 - 10a TURMA DA DRJ09
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
11
DATA DA SESSÃO 24 DE NOVEMBRO DE 2020
PROCESSO No 11065.902146/2013-86
INTERESSADO CONSERVAS ODERICH SA
CNPJ/CPF 97.191.902/0001-94
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DESPACHO DECISÓRIO. PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão decorrente de julgamento de processo administrativo fiscal cujo
despacho decisório foi emitido por processamento eletrônico não conterá
ementa, de acordo com o art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário, alegando em síntese, os
mesmos argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu
o direito creditório.
Preliminar
Alega a Recorrente a nulidade do r. Acórdão recorrido. Sustenta que a autoridade
julgadora não analisou a documentação por ela acostada aos autos, onde comprova que realizou
todas as suas obrigações de forma correta, bem como, nem mesmo considerou tais elementos.
Defende a observância da verdade material dos fatos e o correto procedimento
para apuração do crédito, tendo a Recorrente reconhecido o mero equívoco formal.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
12
Ocorre que, o fato de o julgador a quo não citar nominalmente as páginas e
documentos citados pela Recorrente em suas razões de recorrer, não pressupõe que os memos
não foram analisados para a formação da convicção do julgador.
Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 1a Seção.
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585) - o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Situação que aplica-se ao caso dos autos por analogia.
Portanto, houve a devida apreciação do conjunto probatório apresentado pela
empresa não havendo o que se falar em nulidade.
Destaque-se ainda, que a decisão Recorrida foi proferida por autoridade
competente e respeitou o direito ao contraditório e ampla defesa.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

Mérito
Em síntese, aduz a Recorrente:
(...) resta cristalino que, ao verifica a glosa referida na decisão, ora combatida,
correspondente à quantia de R$ 116.182,38, deve-se pelo fato de mero equívoco
formal de preenchimento, a ora Recorrente indicou o montante dos créditos
relativos ao REINTEGRA, sem efetuar as devidas comprovações. Informando de
modo incompleto e/ou com erros nos lançamentos dos números de declarações
de Exportação e Registros de Exportação os quais foram pleiteados em sede de
Pedido de Ressarcimento/Compensação. Razão pela qual, quando a Autoridade
Fiscal efetuou o cruzamento de informações, não podendo reconhecer os créditos
da argumentação acima demonstrada.
A operação, assim demonstrando os erros se resumiu aos equívocos nos números
das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação e, como já fora
referido, em nada altera a natureza do direito creditório.
(...)
Destarte, demonstra-se que, em nome da verdade material, deve ser considerado
que a ora Recorrente incorreu em mero equívoco formal, mas, diante da
comprovação de existência e legitimidade do crédito pleiteado, há de ser
considerado integralmente o referido crédito levado a efeito no PER/DCOMP
objeto da presente discussão, revertendo-se a glosa realizada, com a consequente
homologação da compensação vinculada.

Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
13
Contudo, razão não lhe assiste e da análise das alegações de mérito apresentadas,
fica evidente que a Recorrente reproduziu as razões recursais da Manifestação de Inconformidade
não apresentando elemento novo no Recurso Voluntário acerca da matéria.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo em relação a
matéria seguiu o rumo correto, utilizo sua razão de decidir como se minha fosse, nos termos do
§12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Trata o presente processo administrativo fiscal do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra)
previsto originalmente na Medida Provisória n° 540/2011, convertida na Lei n°
12.546/11:
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção.
(...)Art. 50. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts. 1o a 3o , 7o a 10,
14 a 20, 46 e 49 desta Lei. (grifos nossos)
O Poder Executivo regulamentou a matéria por meio do Decreto n° 7.633/11, e
definiu que, no âmbito de sua competência, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil poderia disciplinar a matéria:
Art. 1o Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar
valores referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo
a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente
o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
(...)Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no
REINTEGRA para, a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou II - efetuar compensação com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
14
(...)Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente
poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e II - a
averbação do embarque.
(...)Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão disciplinar o
disposto neste Decreto. (grifos nossos)Com vistas a disciplinar a matéria, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, no âmbito de sua competência, publicou a
Instrução Normativa RFB n° 1.224/11, que alterou a Instrução Normativa RFB n°
900/2008, sendo esta posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB n°
1.300/12, que passou a disciplinar os procedimentos vigentes por ocasião da
apresentação do pedido de ressarcimento da interessada, em sua Seção IV:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados(IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra),
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)Seção IV Do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra)Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de
1o de dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
(...)§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos das
operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de aplicação do
Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
(...)III - operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e
Prestações(CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta ou de
venda à comercial exportadora.
(...)Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário
Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução
Normativa, acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
15
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e II -
da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total do
crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levarse-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.
(...)§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
(...) (grifos nossos)O Ato Declaratório Executivo RFB n° 19, de 23 de dezembro de
2011 (vigente à época do pedido) definiu quais os enquadramentos de operações
de exportação, informados no Registro de Exportação do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), geram direito ao Reintegra.
Esses são os principais marcos normativos que disciplinam o Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra).
Cumpre ainda observar a disciplina relativa a eventual retificação do pedido de
ressarcimento realizado por meio do programa PER/DCOMP, nos termos da
Instrução Normativa RFB n° 1.300/12, vigente por ocasião do pedido em apreço:
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
programa.
...
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
... (grifos nossos)
(...)
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
16
Registre-se que o manifestante nada interpôs em relação às glosas abaixo:
- Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra;

- Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta;

- Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal;

- Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida;

- Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
17

Então se consideram incontroversas e definitivas as glosas referentes às
inconsistências acima, por não ter manifestação contrária do interessado.
Analisando-se as demais inconsistências, a manifestação de inconformidade do
interessado e os documentos acostados chega-se facilmente a conclusão que toda
a glosa restante lastreou-se em informações incorretas apostas pelo interessado
no PER/DCOMP.
QUADRO DE INCONFORMIDADES

Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
18
A solicitação da interessada, qual seja: “seja reconhecido integralmente o crédito
referente às receitas de Exportação REINTEGRA, com o deferimento do crédito
remanescente no valor de R$ 116.182,38 (cento e dezesseis mil cento e oitenta e
dois reais e trinta e oito centavos)” não pode ser atendida, pois a alteração
pretendida pela interessada equivale a incluir em seu pedido de ressarcimento
outros Registros de Exportação, Declarações de Exportações e essa retificação não
mais pode ser realizada depois de proferido um Despacho Decisório, nos termos
do art.88 da IN RFB no 1300/2012, já transcrito. Com a emissão do Despacho
Decisório, consolidou-se a situação fática apresentada pela contribuinte no
PER/DCOMP, não sendo passível de alteração em sede de manifestação de
inconformidade.
Na verdade não se pode conceder o que não foi pedido, pois a Manifestação de
Inconformidade não se presta a retificar ou substituir o pedido de ressarcimento
e/ou declaração de compensação, mas à contestação das razões de seu
indeferimento.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) vem decidindo no sentido
de não admitir retificação ou cancelamento de PER/DCOMP em sede de
manifestação de inconformidade:
LIMITES. O litígio instaurado a partir da apresentação de manifestação de
inconformidade presta-se exclusivamente a discutir a não homologação da
declaração de compensação apresentada, não abrindo espaço para analisar a
procedência de créditos diversos dos alegados por ocasião da apresentação da
declaração. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP A declaração de compensação só pode
ser retificada em razão de erro material e tem como data limite a expedição do
despacho decisório que decide acerca da homologação ou não da compensação.
(Ac no 3102-001-718 – Sessão 31/01/2013).
CPMF. PER/DCOMP. MODIFICAÇÃO DO OBJETO DO PLEITO. INADMISSIBILIDADE.
O pedido de compensação delimita a amplitude de exame do direito creditório
alegado pelo sujeito passivo quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez
e de certeza necessários à extinção de créditos tributários. Instaurado o
contencioso, não se admite que o contribuinte altere o pedido mediante a
modificação do direito creditório aduzido na declaração de compensação.
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP A declaração de compensação só pode ser
retificada em razão de erro material e tem como data limite a expedição do
despacho decisório que decide acerca da homologação ou não da compensação.
(Ac 3802-003.654 Sessão 17/09/2014).
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.A alteração do pedido ou da causa de
pedir não é admitida após ciência do Despacho Decisório, em face da
estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão material, que
pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp
após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório, pois a
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
19
modificação do pedido original configura inovação processual vedada, de
natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo
Per/DComp para compensação de débito remanescente. (Ac 1003-000.098 Sessão
07/08/2018).
COMPENSAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVOS CRÉDITOS NA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. INOVAÇÃO PROCESSUAL.
VEDAÇÃO. Os valores referentes a pagamento a maior ou indevido devem ser
informados no PER/Dcomp pelo contribuinte. Descabe a retificação da declaração
de compensação após a ciência do despacho decisório para inclusão de novos
créditos, pois tal alteração do pedido original configura inovação processual
vedada. (Ac 3002-000.399, Sessão 19/09/2019).
DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
VEDAÇÃO EXPRESSA DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP CUJO CRÉDITO JÁ FORA
OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. O pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo
sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
Apreciado o pedido pela autoridade administrativa e cientificado o interessado, o
litígio administrativo está circunscrito ao direito creditório apontado no
PER/DCOMP transmitido eletronicamente, não havendo previsão legal para sua
alteração na manifestação de inconformidade. (Ac 3401-005.803, Sessão
31/01/2019).
Assim sendo não reconheço o direito creditório em relação às exportações
constante do Quadro de Exportações retro referenciado.
Em relação à NF no 128.802 e à DE no 2120187029/1 (REs nos de 12/5169863-001
até 12/5169863-020) alega o manifestante que no que concerne à inconsistência
"fabricante não consta do Registro de Exportação o que ocorreu e acarretou a
divergência, foi que a manifestante vendeu para empresa comercial exportadora
e a empresa comercial exportadora, ao proceder ao registro do produto no
sistema SISCOMEX no campo do fabricante, ao invés de informar o CNPJ da
Manifestante, informou o próprio CNPJ".
Verifica-se na fl. 1.045 e 1.046 que o apontamento no PER/DCOMP realmente
está constando como estabelecimento emitente da NF no 128.802 o interessado,
CNPJ no 97.191.902/0001-94 (Conservas Oderich) e como Comercial Exportadora
o CNPJ no 11.681.663/0001-35 (D.M. TACHIRA EPP).
Nas fl. 108 (Despacho de Exportação no 2120187029/1) encontra-se definido
como fabricante a empresa D.M. TACHIRA EPP, CNPJ 11.681.663/0001-35,
conforme afirma a interessada.
Porém, não se pode considerar os fatos acima elencados como simples erros
formais, pois o que se verifica é que no Pedido de Ressarcimento está aposta uma
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.381 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902146/2013-86
20
Declaração de Despacho de Exportação cujo fabricante é outra empresa que não a
do manifestante, isto é: o interessado quer se apropriar dos direitos creditórias de
um produto fabricado por outra empresa. Reitera-se a impossibilidade de
retificação do PER/DCOMP depois de exarado Despacho Decisório.

Dessa maneira, não reconheço o direito creditório.

Conclusão
Diante todo exposto acima, rejeito a preliminar arguida e no mérito nego
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1143
DF CARF MF
Original